Tribunal: STF
Processo: ARE 947244
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (TSA). SUFRAMA. LEI Nº 9.960/2000. INSTITUIÇÃO POR PORTARIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Serviços Administrativos (TSA), inclusive no período posterior à publicação da Lei nº 9.960/2000.



    2. O Plenário Virtual desta Suprema Corte, no julgamento do ARE 957.650-RG/AM, Rel. Min. Teori Zavascki, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral e, no mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante da matéria.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.